Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o atendimento do pleito desclassificatório para o crime de furto, quando o conjunto probatório demonstrou que os autores, ao serem flagrados pela vítima com bens pertencentes à loja, entraram em luta corporal com o intuito de garantir a impunidade do crime e a posse dos bens subtraídos, caracterizando o crime de roubo impróprio.

2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, razão pela qual se mostra possível a censura da culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.

5. Recurso conhecido e desprovido.